Tribunal: TJMT
Processo: 0005001-35.2015.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005001-35.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 26.629.238/0001-74 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA SILVA DA COSTA CUSTODIO - CPF: 580.947.171-49 (EMBARGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA COSTA (ESPÓLIO) - CPF: 693.245.228-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO DA COSTA - CPF: 693.245.228-68 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA SILVA DA COSTA CUSTODIO - CPF: 580.947.171-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PLANO DE SAÚDE
-

INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR
A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
VÍCIOS APON
TADOS – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – NÃO
APLICAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo d
a parte
embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não se aplica quando os embargos de declaração não têm intenção de atrasar o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

oposto
s
p
or

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

em
razão
do ac
ó
rdão exarado pela
egrégia

Primeira Câmara d
e Direito Privado
que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU O RECURSO DA

UNIMED CUIABÁ E UNIMED NACIONAL, BEM COMO O RECURSO DOS

AUTORES, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

A parte
E
mbargante
diz que

o

“
v. acórdão, vê-se que o mesmo padece de omissão e

contradição, dado que não aprecia todos os fundamentos e documentos apresentados

pela Embargante, especialmente quanto a ausência de responsabilidade quanto ao

pagamento integral” (id. 306197862 - Pág. 2).

Relata que “
busca pelo

Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, configurou uma escolha eletiva da família do

paciente, e não uma necessidade imposta pela ausência de alternativa na rede

credenciada. Argumentou-se que a Embargante possuía rede credenciada, em âmbito

nacional, apta a realizar o tratamento necessário, tese esta que foi central na defesa.

O v. acórdão fundamentou a manutenção da condenação na "urgência do quadro clínico"

e no "risco iminente à vida do beneficiário", concluindo que tal cenário justificaria a busca

por tratamento fora da rede.

Contudo, a decisão colegiada omitiu-se completamente em analisar a alegação fática e

jurídica de que havia rede credenciada disponível e capacitada para o atendimento em

São Paulo. A decisão focou na inadequação do atendimento inicial em Cuiabá para

justificar a saída do paciente, mas não enfrentou o ponto crucial: se a transferência para

um hospital de alto custo, expressamente excluído da cobertura contratual, era a única

opção viável, ou se existiam hospitais da rede Unimed na localidade aptos ao tratamento (...)

Requer-se, portanto, que
esta
C. Câmara se manifeste expressamente sobre este

ponto: a busca pelo
Hospital Sírio-Libanês decorreu da inexistência/insuficiência de

rede credenciada da Unimed em São Paulo para o tratamento de urgência, ou foi uma

escolha eletiva dos familiares?” (id. 306197862 - Págs. 2/3).

Discorre que “
a imposição de custeio em

hospitais de alto custo, não cobertos pelo contrato, viola o mutualismo e o equilíbrio

atuarial de toda a carteira de beneficiários, onerando a coletividade em detrimento de uma

escolha individual.

Esta tese, de fundamental importância para a atividade das operadoras de saúde

suplementar, foi completamente ignorada pelo v. acórdão. A decisão limitou-se a aplicar

as normas do CDC e o direito à vida, sem ponderar o impacto financeiro e a

sustentabilidade do sistema, argumento expressamente invocado pela Embargante.

A condenação da Apelante ao custeio do tratamento em hospital particular, conforme

pleiteado na exordial, implicará em desequilíbrio financeiro, pois não está provisionado no

valor da mensalidade do Apelado.

A omissão é clara e prejudica a Embargante, que vê uma de suas principais teses jurídicas

ser desconsiderada, violando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Prequestiona-se
, desde já, a violação ao art. 196 da Constituição Federal e aos princípios da Lei nº 9.656/98

que regem o equilíbrio dos contratos de saúde” (id. 306197862 - Págs. 3/4).

Consigna que o “
v. acórdão afirma que a "recusa de cobertura agravou a situação de dor e sofrimento,

autorizando a indenização por dano moral". No entanto, a própria narrativa dos autos e

os argumentos da Embargante demonstram que não houve recusa do tratamento, mas

sim uma divergência sobre o local de sua realização.

A Embargante jamais se negou a cobrir a quimioterapia ou os procedimentos necessários,

a controvérsia sempre girou em torno da exigência de que o tratamento ocorresse na rede

credenciada ou, em caso de reembolso, que este se desse nos limites da tabela contratada.

Há, portanto, uma contradição no v. acórdão: ao mesmo tempo em que reconhece a

validade da limitação do reembolso à tabela contratual (negando o pedido dos autores

de custeio integral), trata a conduta da operadora como uma "recusa indevida de

cobertura" para fins de dano moral. Ora, se a limitação contratual é legítima (tanto que

foi mantida), a conduta da operadora em defendê-la não pode ser, ao mesmo tempo,

um ato ilícito gerador de dano moral.

Padece o acórdão de contradição ao qualificar a legítima discussão sobre a abrangência

contratual como uma recusa de tratamento passível de indenização.

Requer-se o saneamento do vício, para que se esclareça se a conduta da Unimed foi uma

"recusa de tratamento" ou uma "discussão sobre os limites da cobertura" (id. 306197862 - Pág. 4)
.

Requer
, assim,
o
recebimento, conhecimento, e
acolhimento

dos embargos,
para sanar os vícios apontados.

Os embargados,
ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO DA

COSTA E MARIA CECÍLIA SILVA DA COSTA CUSTÓDIO, devidamente intimados, apresentaram contra
minuta
(id. 308387368 - Pág. 1/3
), pugnando pelo desprovimento dos embargos, bem como a
aplicação da multa de 2% (dois por cento), sobre o

valor da causa, nos exatos termos do § 2º, do artigo 1.206, do CPC, por
entender
ser

protelatório os presentes embargos de declaração
.

A parte Embargada,
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, devidamente
intimada,
permaneceu inerte (id.
309328885 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o
sucinto
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
,
trata-se
de embargos de declaração

oposto
s
p
or
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

em
razão
do ac
ó
rdão exarado pela
egrégia

Primeira Câmara d
e Direito Privado
que,

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA

UNIMED CUIABÁ E UNIMED NACIONAL, BEM COMO O RECURSO DOS

AUTORES, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA)
,
sendo lançada a seguinte ementa
:

“
DIREITO
DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO

NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA E RISCO

À VIDA.

REEMBOLSO LIMITADO À TABELA

CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. RECURSO DAS OPERADORAS DESPROVIDO.

RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por operadoras de planos de saúde e

pelos autores da ação, contra sentença que determinou o reembolso das despesas
médico-hospitalares
no limite da tabela contratada, e condenou ao pagamento de indenização por danos

morais, arbitrada em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Unimed Nacional detém legitimidade passiva para compor

o polo passivo da demanda;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento

antecipado da lide;

(
iii
) saber se há dever de reembolso integral por parte da operadora de

plano de saúde quando o tratamento de urgência é realizado fora da rede credenciada;

(
iv
) saber se a recusa em custear o tratamento realizado em caráter

emergencial configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A Cláusula contratual evidencia a integração da Unimed Nacional ao

Sistema Unimed, sendo aplicável a responsabilidade solidária entre as cooperativas, conforme

jurisprudência consolidada do STJ, com base na teoria da aparência.

4. O julgamento antecipado encontra respaldo no art. 355, I, do

CPC/2015, diante da suficiência do conjunto probatório, especialmente dos laudos médicos que

atestam a urgência do tratamento.

5. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ admite o reembolso de

despesas fora da rede credenciada em casos de urgência, desde que limitado aos valores da tabela contratual, nos termos do art. 12, VI, da L. 9.656/1998.

6. Comprovada a urgência e o risco iminente à vida do beneficiário, a

recusa de cobertura agravou a situação de dor e sofrimento, autorizando a indenização por dano

moral, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos da Unimed Cuiabá e da Unimed Nacional desprovidos.

Recurso do Espólio de Luiz Fernando da Costa e de Maria Cecília Silva da Costa Custódio

desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a inclusão da Unimed Nacional – Cooperativa Central no

polo passivo de demanda fundada em contrato celebrado com cooperativa singular, quando

demonstrada a atuação integrada no Sistema Unimed, com identidade visual e regime de

reciprocidade assistencial.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da

lide quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento do Juízo.

3. A operadora de plano de saúde tem o dever de reembolsar as

despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, em caráter de urgência, desde que

limitadas aos valores da tabela contratual, conforme o art. 12, VI, da L. 9.656/1998.

4. A recusa indevida de cobertura para tratamento médico de urgência

configura dano moral indenizável quando comprovado o agravamento do sofrimento do

beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 196;

CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370,
p.u
.; L. 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2041068/SP, Rel. Min.

Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 03.04.2023,
DJe
27.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2559193/SP, Rel.

Min. Raul Araújo, T4, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.061.198/PB, Rel. Min.

Humberto Martins, T3, j. 02.12.2024, DJEN 05.12.2024” (id.
284256851 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente,
cabe frisar que

os Embargos de Declaração

devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”
.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito d
a parte
embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pel
a

parte
embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que
a parte
embargante pretende
tão somente
a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida
de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e
consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)

Deixo, por enquanto, de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2º CPC, por não caracterizar protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026